Tribunal: TJES
Processo: 5012973-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Acidente de Trânsito. Culpa Exclusiva da Vítima. Negar provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Renato Felizardo da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, em face do Município de Vitória, Ligue Caçambas, e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais (SINDFER). O apelante alegou a omissão do Município na fiscalização de caçamba estacionada inadequadamente e a responsabilidade dos apelados pelo acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do ente público na fiscalização da via; e (ii) se as condutas dos apelados configuram responsabilidade objetiva pelo acidente ocorrido.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório indicou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que conduzia o veículo sem a adoção das cautelas necessárias em via pública sinalizada e iluminada.

4. Não restou demonstrada a responsabilidade dos réus pela ausência de sinalização da caçamba, configurando-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta dos apelados. 2. A responsabilidade civil por conduta omissiva do ente público exige comprovação de nexo causal e negligência estatal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap nº 0034354-54.2013.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 13.11.2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012973-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO FELIZARDO DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DOS ESTADOS DO ESPIRITO SANTO E MINAS GERAIS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Acidente de Trânsito. Culpa Exclusiva da Vítima. Negar provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Renato Felizardo da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, em face do Município de Vitória, Ligue Caçambas, e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais (SINDFER). O apelante alegou a omissão do Município na fiscalização de caçamba estacionada inadequadamente e a responsabilidade dos apelados pelo acidente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do ente público na fiscalização da via; e (ii) se as condutas dos apelados configuram responsabilidade objetiva pelo acidente ocorrido.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório indicou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que conduzia o veículo sem a adoção das cautelas necessárias em via pública sinalizada e iluminada.

4. Não restou demonstrada a responsabilidade dos réus pela ausência de sinalização da caçamba, configurando-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta dos apelados. 2. A responsabilidade civil por conduta omissiva do ente público exige comprovação de nexo causal e negligência estatal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap nº 0034354-54.2013.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 13.11.2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012973-59.2022.8.08.0024

APELANTE:
RENATO FELIZARDO DA SILVA

APELADOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
RENATO FELIZARDO DA SILVA
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados MUNICÍPIO DE VITÓRIA, do SINDFER - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIARIAS DOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS e LIGUE CAÇAMBAS ao ressarcimento de danos materiais, de danos morais, e danos estéticos, sob o argumento de que restou demonstrada a responsabilidade de cada um no acidente ocorrido, diante da omissiva do Município (ausência de fiscalização), da conduta da 2ª Apelada ao estacionar a caçamba em local proibido, mesmo havendo local próximo indicado para esse fim, e da conduta da terceira apelada, que além da sua responsabilidade objetiva, deveria ter sido diligente ao fiscalizar a obra que contratou.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

É incontroverso que o autor não enxergou a caçamba de entulhos na via e colidiu com a mesma, provocando danos em seu veículo.

O ponto fulcral, porém, é saber se os réus tem responsabilidade nisto.

De acordo com o entendimento do autor, os réus não foram diligentes ao permitirem e colocarem a caçamba de entulho sem que houvesse sinalização na pista, bem como a disposição da caçamba estava mal estacionada, impedindo que enxergasse que estava estacionada naquele local.

Dispõe o artigo 37, § 6°, da CF que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em tal dispositivo, o verbo “causar” sugere um ato comissivo. E neste caso a responsabilidade é objetiva, decorrendo do próprio ato estatal comissivo. A situação é diversa nos casos de atos de omissão.

(...)

Considerar a responsabilidade do ente público (no presente caso, o município de Vitória) objetiva também no caso de omissão é abrir por completo a responsabilização, fazendo com que o ente seja responsável por absolutamente tudo que acontece.

A meu sentir, isto não é razoável. É preciso certificar-se de que poderia ou deveria ter agido. O acontecimento tinha nexo causal com as próprias atividades exercidas, no caso o município, a empresa que disponibiliza aluguel de caçambas e o sindicato cuja reforma utilizava a caçamba? Assim, somente a resposta positiva a tais indagações permite a responsabilização, derivando o caso para a responsabilidade subjetiva: deixou-se de agir por negligência, por imprudência, por imperícia.

Durante toda vasta instrução processual, restou demonstrado que a caçamba estava estacionada em local que permitia o estacionamento no dia e horário que ali estava.

São requisitos da responsabilidade civil extracontratual a ação ou omissão voluntária, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A ocorrência do acidente é fato incontroverso. A controvérsia reside em estabelecer a dinâmica do fato e a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Alega o autor que veio a colidir seu veículo, junto a uma caçamba de entulho estacionada em via pública, às 4h. Alega, para tanto, que a mesma não apresentava qualquer sinalização ou outro sinal indicativo, e portanto, em desrespeito às regras de sinalização pertinente.

O fato do objeto não apresentar sinalização, com faixas luminosas, não é preponderante para evitar o sinistro narrado na inicial, nos termos apresentados também, quando da lavratura do boletim de ocorrências apresentado nos autos. Trata-se de objeto de grande porte, estacionado rente ao meio-fio, onde se permite o estacionamento de veículos, em determinados dias e horários, e ainda, o local apresentava iluminação, o que torna de fácil visualização do mesmo. Entendo que a colisão decorreu de falta de perícia do autor, ou seja, por culpa exclusiva deste. Assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade. Agiu o condutor com imprudência (art. 28 Código de Trânsito Brasileiro), quando as condições de tráfego requerem especial cuidado (ao dirigir no período noturno). Logo, o motivo determinante para o acidente foi a ausência de cautela daquele que conduzia o veículo. Enfim, não há qualquer prova que elida a presunção de culpa dos réus.

(...)

Logo, diante da ausência de ato ilícito por parte das rés, de rigor a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

Examinando com profundidade os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

De início, importa consignar que relativamente à responsabilidade civil do Ente Público por condutas omissivas é
subjetiva
e com base na culpa.

Assim, na hipótese tendo sido alegada suposta omissão no dever de fiscalização da via de trânsito pelo Município, é necessária comprovação da negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

Por outro lado, a responsabilidade dos apelados M&M TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA e SINDFER configura-se na modalidade
objetiva
, eis que decorrente de atividade de risco vinculada à obra (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil), devendo haver prova da conduta, dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse ponto, incumbe ao autor/apelante o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Fixado isso, conforme indicado no julgamento de primeiro grau, consta na descrição do Boletim de Atendimento nº 46771464 lavrado pelo CIODES que
o condutor do carro modelo Astra sedan branco, MRS 2272, bateu com o veículo em uma caçamba de entulho, ele está EMBRIAGADO, tentando se retirar do carro para se evadir, o SAMU esteve no local, porém o condutor recusou atendimento médico
e que
o condutor RECUSOU SOPRAR O BAFÔMETRO
(Id 9465290).

Outrossim, o acervo probatório produzido nos autos indica a dinâmica do acidente evidenciando que a causa da colisão ocorrida em uma via com quatro pistas de rolamento, duas numa mão e duas na outra, com iluminação pública, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, foi a imprudência do Apelante, não sendo crível que a ausência de sinalização luminosa próxima da caçamba de entulho estacionada em via pública foi a causa determinante da colisão.

Ademais, em se tratando de objeto de grande porte que estava instalada bem próxima ao meio fio, no local sinalizado onde é permitido o estacionamento de veículos em determinados dias e horários, resta demonstrado que o motivo determinante do acidente foi a falta de cautela do condutor do veículo.

Portanto, a culpa exclusiva da vítima rompeu o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta apontadas como ilícitas dos requeridos/apelados.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Situação diversa, contudo, ocorre quando o referido documento é lavrado pela autoridade policial que se fez presente no local do evento e o confeccionou com base nos vestígios da cena e nos depoimentos colhidos logo após o ocorrido, tal como no caso em análise. 2. As fotografias tiradas após a colisão não se mostram suficientes para comprovar a tese autoral de que o coletivo teria invadido a mão de direção do táxi e provocado a colisão. As referidas imagens apenas comprovam que os veículos colidiram na mesma mão de direção, o que, inclusive, é justificado pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, dos quais se extrai que após o táxi invadir a mão de direção do ônibus, ambos tentaram desviar para evitar o acidente, jogando a parte frontal dos veículos para a outra faixa da avenida, momento em que ocorreu a colisão. 3. A culpa exclusiva da vítima restou devidamente comprovada, o que afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilização da Viação Satélite Ltda. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Primeira Câmara Cível, Ap nº 0034354-54.2013.8.08.0048, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 13/11/2023).

Logo, inexistindo comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbência para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC,
suspendendo
a exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões